Tribunal: STF
Processo: AImp 59
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Carlos Alberto Guedes da Silva Júnior arguiu, com fundamento no Regimento Interno da Corte e no Código de Processo Penal, o impedimento do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, para atuar na Pet 8.792, na qual o autor figura como requerente.
    Em suma, o arguente aduz que os pedidos de instauração de inquérito contra o Senhor Presidente da República Jair Messias Bolsonaro estariam sendo tratados de forma morosa pela Procuradoria-Geral da República. 
    Sustenta, ainda, que haveria manifesto interesse do Procurador-Geral da República na causa, em razão de entrevista concebida pelo Sr. Presidente da República, em que teria afirmado a pretensão de indicar a autoridade arguida para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Além do recente registro de condecoração do Procurador-Geral com a medalha de mérito naval, homenagem concedida pelo Presidente da República. 
    Defende que o artigo 252 do Código de Processo Penal prevê o impedimento de membro do Ministério Público que tenha interesse direto na causa, razão pela qual tal norma alcançaria a hipótese dos autos.
    É o relatório. Decido.
    A presente arguição de impedimento revela-se manifestamente improcedente.
    O arguente alega como fundamento da Arguição de Impedimento a existência de entrevista concedida pelo Sr. Presidente da República, em que teria afirmado a pretensão de indicar o Sr. Procurador-Geral da República a eventual vaga no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, para fundamentar sua alegação, limita-se a trazer aos autos cópia de matéria jornalística que traz trechos de transmissão realizada pelo Sr. Presidente em suas redes sociais, cópia do Diário Oficial da União, em que se registra condecoração feita ao arguido dentre outras personalidades civis, além de realizar alegações genéricas de morosidade na atuação da Procuradoria-Geral da República.
    Com efeito, as causas de impedimento de sujeitos processuais encontram-se listadas taxativamente no artigo 252 do Código de Processo Penal, não admitindo o alargamento pela via interpretativa, já que se trata de situações de excepcionalidade. 
    In casu, inexiste excepcionalidade necessária ou gravidade suficiente a ensejar o reconhecimento da existência de impedimento. O que se tem, na espécie, são alegações subjetivas e genéricas da parte, que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Dessa forma, consoante pacífica jurisprudência da Corte, a ausência de demonstração da situação objetiva a sustentar o pedido de impedimento obsta o seu prosseguimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA DE IMPEDIMENTO. PETIÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PELOS QUAIS SE INFIRME A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AImp n 53-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/9/18)
    Exige-se, portanto que os fatos alegados sejam minimamente corroborados por elementos probatórios que ensejem a sua admissão, dever do qual a parte não se desincumbiu, de sorte que não há qualquer indicação de incidência das hipóteses de ausência de imparcialidade por parte do arguido.
    Deveras, os fatos narrados pelo autor, por si só, não se mostram suficientes para concluir pela incidência das hipóteses do art. 252 do CPP. Os elementos probatórios colacionados mostram-se incapazes de demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa, a ensejar o desacolhimento da presente arguição. 
    Ex positis, nos termos do art. 280 do Regimento Interno do STF, rejeito a arguição de impedimento.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente em exercício
(RISTF, art. 14)
Documento assinado digitalmente